Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-13.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer da Apelação Criminal.
2. Recurso cabível, tempestivo e isento de preparo (art. 30, V, do RITR).
3. O agravante requer que o presente agravo seja admitido e devidamente processado, a fim de que a decisão impugnada seja apreciada pelo colegiado.
4. Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e rejeição do recurso, com a consequente manutenção da decisão que não conheceu o apelo (ID 81096497).
5. No caso concreto, a apelação foi interposta sem as razões recursais, tendo sido deferido prazo para apresentação posterior (ID 78697796). Entretanto, o agravante deixou de se manifestar dentro do prazo concedido (ID 79662115). Diante desse cenário, caracterizada a ausência efetiva de arrazoado (preclusão consumativa), o recurso não pode ser conhecido, por carecer de fundamentação e por não impugnar, tempestivamente, os termos da sentença.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.